Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002962-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ANDERSON CASAGRANDE - CPF: 939.449.181-34 (AGRAVANTE), RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.609.380/0001-69 (AGRAVADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), DEVANIR DOS SANTOS MARANI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA PATENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva da empresa, que não detém responsabilidade sobre o imóvel que foi por si alienado, ao atual proprietário, lindeiro ao imóvel do Recorrente, na medida em que não poderá responder por eventuais danos causados pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON CASAGRANDE, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003490-82.2018.8.11.0007,
acolheu
a preliminar suscitada em contestação pela segunda Ré\Agravada e reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Por fim, condenou o Autor\Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Agravante alega que:

- é proprietário do imóvel urbano com edificação sob matrícula n. 25.324 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, qual seja, LOTE No 04, QUADRA 08, que confronta com a Rua Ipê Rosa, de no 27, Jardim Begônias, na cidade de Alta Floresta - MT, sendo que o segundo Requerido (Devanir dos Santos Marani) possui os direitos e domínio sob o imóvel urbano sob matrícula n. 25.323 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, denominado LOTE No 03, QUADRA 08, que confronta com a rua Tauari, s/no, Jardim Begônias, na cidade de Alta Floresta - MT, cujo proprietário registral é a Agravada Rio da Mata Empreendimentos Ltda;

- em 01.12.2017 constatou-se que em decorrência da ausência de edificação de contenção da água, no período das chuvas, estava ocorrendo o represamento de águas no Lote 3, Quadra 08, ocasionando infiltrações e danos de ordem estrutural na edificação residencial de sua propriedade, a qual fica em nível inferior e cravado no lote no 04, Quadra 08;

- em regime de urgência, pleiteou, a produção antecipada de prova pericial a ser custeada, unilateralmente, pela e requerida, ora Agravada, em razão da necessária inversão do ônus, a fim de que seja apurado, primeiramente, o estado estrutural geral da sua edificação (residência) e dos lotes lindeiros, suas características e componentes e, depois, para apurar a ausência de itens que deveriam ter sido edificados pelos Requeridos e Agravada e entregues de fato para evitar o represamento das águas das chuvas e a infiltração para o seu lote do autor;

- a simples manutenção do Lote n. 03, Quadra 08, Jardim das Begônias, registrado sob Matrícula no 25.323 do Livro 2-DV, ainda e tão somente em nome da Agravada RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA e o deferimento da averbação premonitória junto à matrícula do imóvel, evidencia que a propriedade do bem ainda permanece com a Agravada, estando esta vinculada diretamente ao deslinde do feito, haja vista que o mero instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre o requerido Devanir dos Santos Marani e Agravada RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA ou mera escritura pública de compra e venda, ao contrário do que fundamento o Juízo
a quo
, não transfere o domínio ou propriedade do bem;

- a exclusão da Agravada do polo passivo não deve prosperar, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para sua manutenção.

Pugna pela suspensão da decisão e, no mérito, pela sua reforma, mantendo a segunda requerida\Agravada no pólo passivo da ação de origem.

Sucessivamente, pede que seja determinado o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Agravada.

Não houve pedido de Tutela de Urgência Recursal.

Contrarrazões no id. 80453481. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não carece de maiores digressões.

Sabe-se que a legitimidade
ad causam
é condição da ação que se afere no elemento subjetivo da demanda, ou seja, nos sujeitos, sendo necessário que estes figurem em determinada relação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a pretensão deduzida judicialmente, sendo precisa a exclusão de litisconsorte na lide.

Sobre o tema, depreende-se da lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide. Assim, 'ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei' (art. 6o). Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso. Quando isto ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina substituição processual, que consiste em demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a substituição processual art. 6o”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 77, 18a ed.).

Como relatado, o Agravante procura a reforma da decisão agravada que, em sede interlocutória, reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravada.

Ao contrário do que pretende o Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida, pois restou evidenciado que a Agravada vendeu o Lote no 03, quadra 08, Jardim das Begônias ao requerido Sr. Devanir dos Santos Marani em 22 de julho de 2014 (Contrato de Compra e Venda, id. 80453482), sendo que a Cláusula 2a do referido contrato é esclarecedora ao estabelecer, que:

Cláusula 2a - O(s) Promitente (s) Comprador (es) declara para todos os fins de direito, que vistoriou o imóvel negociado, e que a partir da data da assinatura do presente instrumento,
a Promitente Vendedora deixa de ter qualquer responsabilidade pela manutenção do mesmo, passando expressamente este ônus a ser do(s) Promitente (s) Comprador (es) única e exclusivamente, e, que de ora em diante o(s) Promitente (s) Comprador (es) é responsável também pela conservação e manutenção dos marcos e divisas, do lote entregue medido e demarcado
.

Tanto é, que o Autor\Agravante reconhece o requerido Devanir dos Santos Marani como sendo o detentor da posse e domínio daquele imóvel, sendo a primeira requerida, ora Agravada apenas sua proprietária registral.

Logo, considerando-se que a presente lide visa a fixação de obrigação de natureza pessoal, tem se que eventual responsabilização deverá incidir sobre o detentor da posse e domínio do mencionado imóvel urbano, no caso, ao requerido Sr. Devanir dos Santos Marani, que além disto, deverá providenciar a transferência e escrituração do Lote no 03, quadra 08, o que pode ser realizada desde a quitação das parcelas em julho de 2017.

Desse modo, revela-se a total ausência de responsabilidade da Agravada sob qualquer dano ocasionado a imóveis de terceiros.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021